Tribunal: CARF
Processo: 14817.720027/2020-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14817.720027/2020-84
RESOLUÇÃO
3302-002.803 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de maio de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
Sala de Sessões, em 14 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fabio Kirzner Ejchel (suplente
convocado), Marina Righi Rodrigues Lara, José Renato Pereira de Deus, Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente). Ausente o conselheiro Mario Sergio Martinez Piccini.

RELATÓRIO
Trata-se Recurso Voluntário interposto contra Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a impugnação apresentada em oposição aos Autos de Infração lavrados.
Consta do Relatório Fiscal de fls. 567/591, que a contribuinte teria cometido as
seguintes irregularidades:
(i)
apropriação indevida de créditos sobre gastos com edificações e
benfeitorias;
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.803 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720027/2020-84
2
(ii)
vendas indevidamente não tributadas (comercialização de creme de leite,
pães e intermediação de venda de ingressos);
(iii)
receitas de acordos comerciais não oferecidas à tributação (descontos e
bonificação).
Inconformada, a contribuinte apresentou Impugnação (fls. 952/994), sustentando:
(i)
preliminarmente, a nulidade dos Autos de Infração, em razão da
superficialidade da investigação procedida pela fiscalização;
(ii)
ser indevida a glosa dos créditos apurados pela Requerente com relação às
benfeitorias realizadas em imóveis próprios ou de terceiros, posto que
expressamente autorizado pelo artigo 3o, inciso VII, das Leis no 10.637/02 e
10.833/03;
(iii)
a não incidência do PIS e da COFINS sobre o creme de leite comercializado,
em razão de sua qualificação enquanto produto lácteo submetido à alíquota
zero das referidas contribuições, nos termos do artigo 1°, inciso XI, da Lei n°
10.925/04;
(iv)
não incidência do PIS e da COFINS sobre os pães comercializados, em razão
de sua qualificação enquanto pão comum (NCM 1905.9090 Ex01) submetido
à alíquota zero das contribuições, nos termos do artigo 1°, inciso XVI, da Lei
n° 10.925/04;
(v)
não incidência do PIS e da COFINS sobre os valores registrados a título de
intermediação de venda de ingressos para o Cinema Lumière, na medida em
que se qualificam como “receitas de terceiros”;
(vi)
que os descontos e bonificações recebidos pela Requerente possuem
natureza de redução de custo e não estariam vinculados a evento futuro e
incerto, critério essencial para sua qualificação enquanto “incondicionais”,
não
podendo,
portanto,
serem
enquadrados
como
receitas.
Subsidiariamente, ainda que a fiscalização entendesse que os valores
corresponderiam a receita, tratar-se-ia de receita financeira, sujeita à
alíquota de 4,65% do PIS e da COFINS;
(vii)
a inaplicabilidade de juros sobre a multa.
No entanto, a 4a turma da DRJ05, por meio do acórdão no 105-004.831, julgou
improcedente a referida Impugnação, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/06/2016
BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS CONDICIONAIS. NATUREZA DA RECEITA RESULTANTE.
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.803 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720027/2020-84
3
Para fins de determinação da alíquota da contribuição incidente sobre o desconto
condicional, deve-se determinar a natureza da receita resultante desse desconto, a qual
depende da caracterização do negócio jurídico firmado entre as partes, nos termos das
condições contratuais pactuadas. Os descontos comerciais não destacados em notas
fiscais, e que dependam de evento posterior à emissão destas, devem ser considerados
descontos condicionais, cuja receita deles resultante não tem natureza financeira,
aplicando-se as alíquotas da Cofins regularmente incidentes sobre as receitas da atividade
ou objeto principal da pessoa jurídica.
BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO À
OPERAÇÃO DE VENDA. DOAÇÃO. RECEITA.
Mercadorias recebidas a título de bonificação, sem qualquer vinculação com a operação
de compra, constituem receitas auferidas por quem as recebe.
BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS. RECEITA. BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA.
O recebimento de mercadorias bonificadas e a posterior venda dessas mercadorias são
receitas auferidas em momentos diferentes, decorrentes de fatos geradores distintos.
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. RECEITA BRUTA. ATIVIDADE EMPRESARIAL.
As receitas oriundas das atividades operacionais da pessoa jurídica integram o seu
faturamento e, portanto, compõem a base de cálculo das contribuições
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/06/2016
ISENÇÃO. SUSPENSÃO. EXCLUSÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A legislação tributária que trata de isenção, suspensão ou exclusão do crédito tributário
deve ser interpretada literalmente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/06/2016
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Revela-se improcedente a arguição de nulidade quando se encontram nos autos todos os
fatos e fundamentos necessários à correta identificação dos elementos constantes nos
autos de infração.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS. A impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/06/2016
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/06/2016
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.803 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720027/2020-84
4
LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO. MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da contribuição para o PIS as mesmas razões de decidir
aplicáveis à Cofins, quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em síntese, o colegiado a quo, por unanimidade de votos, entendeu que:
(i)
não ocorreu qualquer irregularidade, incorreção ou omissão que importasse
em nulidade do auto de infração, rejeitando, portanto, a preliminar de
nulidade;
(ii)
a motivação das glosas relativas às benfeitorias realizadas em imóveis
próprios ou de terceiros teria sido justamente a falta de comprovação das
despesas que originaram os créditos;
(iii)
creme de leite não pode ser considerado composto lácteo, nos termos da
Instrução Normativa do MAPA no 28/2007, simplesmente porque não é um
produto em pó. Ademais, tampouco poderia ser enquadrado nos demais
itens listados no inciso XI do art. 1o da Lei no 10.925/2004: leite fluido, leite
em pó, leite fermentado, bebidas lácteas ou fórmulas infantis, não fazendo
jus, portanto, à alíquota zero;
(iv)
o pão comum, de acordo com o definido pelo art. 1o, inciso XVI, da Lei no
10.925/2004, deve ser composto estritamente pelos ingredientes listados na
exposição de motivos da Medida Provisória n° 433/2008, quais sejam,
farinha de trigo, fermento biológico, água, sal e/ou açúcar, de modo que as
glosas relativas a tais itens deveriam ser mantidas.
(v)
a receita decorrente da venda de ingressos, independentemente de sua
denominação (comissão, revenda ou intermediação), por ser oriunda do
exercício da atividade operacional da interessada, integra o seu faturamento
e, portanto, compõe a base de cálculo das contribuições;
(vi)
tanto as bonificações em mercadorias, por terem natureza de doação,
quanto como os descontos concedidos após a emissão da nota fiscal de
venda, em função do posterior preenchimento de condições, constituem
receita e devem ser incluídos na base de cálculo das contribuições;
(vii)
não haveria bis in idem, uma vez que, quando os bens recebidos em doação
forem vendidos, gerando para a interessada uma receita de vendas,
ocorreria novo fato gerador das contribuições;
(viii)
as receitas decorrentes dos descontos condicionais não possuem natureza
financeira, na medida em que representam ingresso de benefício econômico
decorrente da redução do montante devido a fornecedores (redução de
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.803 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720027/2020-84
5
passivo), configurando espécie de receita sujeita à incidência das
contribuições PIS e COFINS apuradas no regime não cumulativo mediante
aplicação das alíquotas normais;
(ix)
nos termos da Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício.
Intimada em 16/07/2021 (fls. 1582), a contribuinte apresentou Recurso Voluntário
em 16/08/2021, reiterando, em síntese, os mesmos argumentos apresentados em sede de
Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Erro! Fonte de referência não encontrada., Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado anteriormente, a controvérsia de mérito dos autos se resume aos
seguintes pontos:
(i)
apropriação indevida de créditos sobre gastos com edificações e
benfeitorias;
(ii)
vendas indevidamente não tributadas (comercialização de creme de leite,
pães e intermediação de venda de ingressos);
(iii)
receitas de acordos comerciais não oferecidas à tributação (descontos e
bonificações);
(iv)
inaplicabilidade de juros sobre a multa de ofício.
No entanto, como será demonstrado a seguir, entendo não ser ainda possível o
julgamento do mérito do item (i) relativo aos gastos com edificações e benfeitorias. É que, como
relatado anteriormente, tanto a fiscalização, quanto a r. decisão recorrida, entenderam que a
recorrente não foi capaz de comprovar os dispêndios em questão.
A propósito, merecem destaque os seguintes trechos do Relatório Fiscal:
3.1.1 – Créditos sobre gastos com edificações e benfeitorias em imóveis
Em exame às Escrituração Fiscal Digital das Contribuições Incidentes sobre a Receita (EFD
Contribuições, fls. 16 a 21) do período objeto de análise, em especial ao registro F100,
verificamos o cálculo de créditos das contribuições a título de amortização e depreciação
de edificações e benfeitorias em imóveis, de acordo com a tabela abaixo (em reais):
(...)
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.803 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720027/2020-84
6
Por meio dos Termos de Intimação Fiscal exarados no curso da fiscalização, solicitamos
que o interessado esclarecesse a natureza das operações indicadas, detalhando a origem
de cada lançamento, e apresentasse documentação comprobatória de parte dos créditos
ali constantes.
Em resposta, o contribuinte apresentou planilhas com o detalhamento do creditamento
em questão, e informou se tratar de benfeitorias em imóveis de terceiros, conforme
autoriza os incisos VII dos art. 3o das Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003 (fls.
389).
Com base nas planilhas apresentadas, solicitamos que nos fossem comprovados, por
amostragem, os dispêndios ali creditados, mediante cópias de notas fiscais e
comprovações de pagamentos de parte dos valores em referência. As intimações foram
atendidas parcialmente (fls. 547 a 549), de modo que não restaram comprovadas parte
das despesas creditadas, listadas no Anexo I ao presente Relatório.
A tabela abaixo consolida os valores que serão glosados por essa fiscalização, informados
no Bloco F das EFD-Contribuições, relativas a supostas despesas de amortização e
depreciação de edificações e benfeitorias em imóveis, as quais não foram devidamente
comprovadas, de acordo com relação constante do Anexo I ao presente Relatório (em
reais)”
Salta aos olhos o critério adotado pela autoridade fiscal. Diante dos registros fiscais
analisados, requereu-se ao contribuinte que: (i) esclarecesse a natureza das operações indicadas,
(ii) acompanhada do detalhamento da origem de cada lançamento; (iii) e suportado pela
respectiva documentação.
Em atenção ao referido requerimento, o contribuinte forneceu planilhas com o
detalhamento dos créditos apropriados e esclareceu que a sua origem eram benfeitorias
realizadas em imóveis de terceiros. Tendo em vista as planilhas apresentadas, requereu a
Fiscalização fossem apresentados, por amostragem, comprovantes dos gastos incorridos com as
referidas benfeitorias, o que poderia ocorrer por meio de notas fiscais e comprovantes de
pagamentos. De acordo com os documentos acostados aos autos, a Recorrente teria atendido
apenas parcialmente as intimações, levando a Fiscalização a glosar parte das despesas creditadas.
Ocorre que, a dinâmica narrada até aqui revela que, no curso da Fiscalização, não se
percebeu qualquer indício de que os registros contábeis da Recorrente não estivessem em
conformidade com a realidade. Isso explica a lógica de um pedido de comprovação por
amostragem, de iniciativa da própria autoridade fiscal. Dito de outro modo, a consistência interna
entre o crédito apropriado e a despesa que o fundamenta motivou que a auditoria não precisasse
se debruçar sobre a integralidade da documentação suporte.
O que causa estranheza é a negativa integral dos créditos, por ausência de
comprovação do que não havia sido objeto da solicitação por amostragem. A Recorrente, de fato,
quando intimada para apresentar, por amostragem, comprovantes dos gastos incorridos com as
referidas benfeitorias, atendeu apenas parcialmente o requerido pela Fiscalização.
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.803 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720027/2020-84
7
No entanto, diante da pretensa incapacidade do contribuinte de comprovar, ainda
que por amostragem, a materialidade dos seus gastos, deveria a autoridade fiscal avançar para
uma auditoria da integralidade dos créditos apurados sob a rubrica em questão, requerendo,
nesse contexto, todas as notas e comprovantes de pagamentos relativas a tais despesas.
No entanto, a Fiscalização optou simplesmente por glosar, per saltum, todas as
despesas creditadas que teriam sido comprovadas pela contribuinte, ainda que fora do objeto da
amostragem solicitada.
O que de fato se verifica é que a autoridade fiscal não se desincumbiu do ônus de
comprovar a inexistência de tais gastos por parte do contribuinte. Da forma como instruída a
autuação, tem-se um substrato probatório extremamente frágil, que se coloca como incompatível
com o que prescreve o art. 142 do CTN. Contra a narrativa fiscal, observa-se nos autos quantidade
expressiva de documentos, aparentemente compatíveis com os esclarecimentos prestados, o que
impede qualquer autuação baseada em presunção.
Tratando-se de Auto de Infração, isto é, processo de iniciativa da própria
fiscalização, é dela o ônus de comprovar que as informações relacionadas nos registros contábeis
da Recorrente não estivessem em conformidade com a realidade.
Ademais, aplica-se ao processo administrativo fiscal o princípio da verdade material,
segundo o qual sempre deverá prevalecer a possibilidade de apresentação de todos os meios de
provas necessários para demonstração do direito pleiteado.
Sobre o tema, destaco a lição de Leandro Paulsen1:
“O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o qual a
autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e para tal,
ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá julgar conveniente a
realização de diligência que considere necessárias à complementação das provas ou ao
esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos trazidos no processo.”
Ressalta-se que o princípio da verdade material não pode ser invocado sem que
exista um lastro probatório mínimo, já que não cabe à autoridade preparadora, tampouco à
autoridade julgadora, suprir deficiências do contribuinte em provar o seu direito em momento
oportuno. É dever do contribuinte, portanto, demonstrar ao menos a “fumaça” do seu direito,
para que as autoridades, caso entendam necessário, requisitem apenas a complementação de
documentos.
No presente caso, compulsado os autos, verifica-se que a Recorrente, após ser
demandada pela Autoridade Fiscal de origem, apresentou, ainda que não integralmente, uma
série de documentos hábeis e idôneos à comprovação do direito creditório glosado.

1 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da doutrina e
da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.803 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14817.720027/2020-84
8
Assim, tendo a contribuinte trazido aos autos documentos suficientes para
demonstrar a probabilidade e verossimilhança do seu direito, entendo ser necessária a conversão
do presente julgamento em diligência, para que os autos retornem à unidade de origem, devendo
a Fiscalização solicitar todos os documentos que entender necessário para a comprovação
integralidade dos créditos apurados pelo contribuinte, relativo aos gastos com edificações e
benfeitorias.
Diante dessas considerações, à luz do princípio da verdade material, e com
fundamento nos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72 e nos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no
7.574/2011, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência, para que a
autoridade fiscal de origem:
a)
intime a Contribuinte para apresentar os documentos
comprobatórios relativos a todos os gastos com edificações e
benfeitorias, permitindo, assim, eventual comprovação integral do
direito creditório glosado;
b)
elabore relatório conclusivo sobre as respectivas constatações,
apurando, novamente, se for o caso, o valor do débito devido;
c)
intime a Recorrente para manifestação sobre o resultado da
diligência, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos
do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
É a proposta de Resolução.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 1683
DF CARF MF
Original